Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-70.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000074-70.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: RODRIGO FERREIRA

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO QUITADO. FATURA COM VALOR EXORBITANTE SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral.

Fatos relevantes.
O consumidor apelado questionou a cobrança referente ao mês de agosto de 2021, no valor de R$ 759,51, baseada em consumo de 606 kWh, quando sua média histórica era de aproximadamente 182,66 kWh. Comprovou o pagamento da fatura original em 23/08/2021. Não obstante, sofreu corte no fornecimento de energia elétrica por suposto inadimplemento.

A decisão recorrida.
A sentença declarou a inexistência do débito, reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança exorbitante referente ao mês de agosto de 2021; (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, após comprovação de pagamento pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço; e (iii) saber se o corte indevido de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa e se o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apelante limitou-se a alegar a legalidade da cobrança, sem rebater especificamente a prova de pagamento apresentada pelo consumidor (comprovante datado de 23/08/2021), atraindo para si a presunção de veracidade da alegação de quitação e evidenciando erro operacional interno.

Quanto à regularidade da medição, a apelante não produziu prova satisfatória da idoneidade do valor exigido. A mera alegação genérica de leitura regular in loco, sem comprovação documental robusta, é insuficiente para reverter a presunção de falha que recai sobre a prestadora de serviço, especialmente diante da discrepância entre o consumo cobrado (606 kWh) e a média histórica do consumidor (182,66 kWh).

O juízo de primeira instância, valendo-se dos próprios documentos da apelante, identificou contradição: a concessionária emitiu faturas com diferentes consumos para o mesmo mês (606 kWh na fatura impugnada versus 240 kWh em histórico interno).

Operada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, caberia à apelante comprovar, de forma robusta e incontestável, a regularidade da leitura, a calibração do medidor e a inexistência de fraude ou erro de faturamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não se desincumbiu desse ônus.

A ausência de comprovação da origem e legalidade do débito, somada à comprovação do pagamento da fatura original, torna a cobrança e o corte promovido pela apelante em evidentes atos ilícitos por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ilegalidade da conduta configura dano moral in re ipsa, que se presume pela própria ocorrência do fato ilícito, dispensando prova do efetivo prejuízo. A privação de serviço essencial, como energia elétrica, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado" (AgInt no AREsp 2204634/RS).

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando o caráter pedagógico-punitivo e compensatório da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa, estando em consonância com os precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 10% (dez por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, quando comprovado o pagamento do débito pelo consumidor e não demonstrada pela concessionária a regularidade da cobrança exorbitante, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade civil objetiva. 2. O corte de serviço público essencial em tais circunstâncias gera dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo. 3. Compete à concessionária, por força da inversão do ônus da prova, comprovar de forma robusta a regularidade da leitura, da medição e do faturamento quando o consumidor demonstra discrepância manifesta entre o valor cobrado e seu histórico de consumo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 6º, VIII; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2100697/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 12.09.2022; TJBA, Apelação nº 0000101752010805006-5, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJBA, Apelação nº 8045018-26.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação nº 0575911-50.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2021; TJBA, Apelação nº 0300956-66.2015.8.05.0271, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Câmara Cível, j. 03.12.2019; TJBA, Apelação nº 8000271-44.2017.8.05.0200, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº
8000074-70.2022.8.05.0182
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte recorrida
RODRIGO FERREIRA
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA